Tribunal: TJSP
Processo: 1021641-15.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição, do nome da autora, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do banco réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Banco réu que revela ser o débito oriundo de inadimplência de faturas de cartão de crédito. Documentos

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição, do nome da autora, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do banco réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Banco réu que revela ser o débito oriundo de inadimplência de faturas de cartão de crédito. Documentos juntados que demonstram a existência de tal relação jurídica e da dívida. Demandante que não impugnou especificamente os fatos alegados e os documentos juntados. Comunicação prévia que deve ser realizada pelo órgão mantenedor do cadastro restritivo. Para a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito basta à comprovação da existência da dívida, não havendo o que se falar em exclusividade de apontamento restritivo para títulos de crédito. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.